Tribunal: TJDFT
Processo: 0735971-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Transferência para o Centro de Progressão Penitenciária – CPP. Trabalho externo.
1 - O Centro de Progressão Penitenciária – CPP é destinado aos apenados do sexo masculino em cumprimento de pena no regime semiaberto que já tenham benefícios de trabalho externo ou saídas temporárias efetivamente implementados.
2 – Apenado que teve autorizado o trabalho externo, mas esse não foi ainda implementado por falta de proposta particular de emprego e de vagas na FUNAP, deve permanecer recolhido no CIR - Centro de Internamento e Reeducação, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.
3 - Agravo não provido.